Tribunal: TJSP
Processo: 0004918-62.2009.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Recurso defensivo. Absolvição em primeiro grau por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Pleito recursal visando a absolvição com o reconhecimento de que o apelante não concorreu para a prática delituosa (art. 386, IV CPP)
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Para além da projeção dos efeitos da absolvição na esfera civil,

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Recurso defensivo. Absolvição em primeiro grau por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Pleito recursal visando a absolvição com o reconhecimento de que o apelante não concorreu para a prática delituosa (art. 386, IV CPP)
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Para além da projeção dos efeitos da absolvição na esfera civil, inviabilizando a rediscussão da responsabilidade categoricamente afastada, para efeitos de recomposição da imagem e resguardo da esfera jurídica da pessoa que foi alvo de persecução penal, há uma significativa diferença entre o decreto absolutório fundado na insuficiência de um quadro de certeza para a condenação, daquele em que se afirma não ter o indivíduo concorrido para a infração penal. Interesse recursal configurado.
2. Conflito temporal de leis. Exigência de representação da vítima para ajuizamento da ação penal em crimes de estelionato trazida pela Lei 13.964/19. Norma mista cujo dispositivo penal é mais benéfico por fixar nova causa extintiva da punibilidade. Aplicação retroativa. Vontade de movimentar a máquina persecutória evidenciada nos autos diante do requerimento formal de instauração do inquérito policial formulado pela vítima. Desnecessidade de conversão do julgamento em diligência.
3. Réu que não tinha conhecimento do contrato de empréstimo realizado pelo sócio, ocasião em que o bem vendido à vítima foi dado em garantia à instituição financeira. Fato de ser sócio da loja de veículos que não permite concluir possuir o réu ciência dos atos praticados pelo outro sócio.
4. Recurso conhecido e provido.